Tribunal: STF
Processo: HC 232294
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ALEGADA NULIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a necessidade de se evitar o risco de reiteração delitiva encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 219.556-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 19/10/2022; HC 217.330-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022; HC 214.325-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 13/10/2022.



    2. A intimação prévia da parte contrária, diante do pedido de medida cautelar, é ressalvada nos casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida, ex vi do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 215.086-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/6/2022; HC 175.710, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/6/2020; HC 204.326-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/09/2021; e HC 122.939, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/10/2014.



    3. In casu, o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Foram apreendidos “15 [quinze] gramas de crack e 3 [três] invólucros de cocaína e “R$ 151,00 (cento e cinquenta e um reais) em espécie; anotações possivelmente ligadas ao tráfico e um rolo de saco plástico utilizado para a embalagem de drogas”.



    4. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    5. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    6. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC 222.412-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/02/2023; HC 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/02/2023. 



    7. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015.



    8. Agravo interno DESPROVIDO.